Tribunal: TJDFT
Processo: 0709139-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0709139-65.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEBERSON MORAIS DIAS AGRAVADO: OI MOVEL S.A. DESPACHO À agravada para manifestar-se sobre o agravo interno, no prazo legal. Após, conclusos. I. Brasília, 11/05/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR